Tribunal: TJDFT
Processo: 0731308-04.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. UTI. NEGATIVA. CARÊNCIA. DANO MORAL. CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para obrigar o plano e saúde a custear a internação da autora em leito de Unidade de Terapia Intensiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a negativa de internação em razão do prazo de carência configura dano moral. Além disso, discute-se a base de cálculo dos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor nos contratos de plano de saúde de autogestão.
4. O desgaste a que foi submetido o beneficiário do plano de saúde no momento em que se encontrava com sua integridade física abalada, tendo em vista que necessitava de internação urgente, não pode ser considerado como mero dissabor do dia-a-dia, ensejando, na hipótese, reparação de ordem moral.
5. Quanto ao valor da indenização, o julgador deve avaliar a dor do ofendido, proporcionando-lhe um conforto material capaz de atenuar o seu sofrimento. Noutro giro, deve mensurar as condições econômicas das partes, a fim de evitar a obtenção de vantagem indevida, contudo, não pode ser um valor irrisório, pois visa desestimular comportamento descompromissado com a inviolabilidade à intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, preceitos garantidos constitucionalmente.
6. "Nas sentenças que reconheçam o direito à cobertura de tratamento médico e ao recebimento de indenização por danos morais, os honorários advocatícios sucumbenciais incidem sobre as condenações ao pagamento de quantia certa e à obrigação de fazer". Precedente STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.
Tese de julgamento: “1. Configura-se dano moral a negativa ilegítima e ilegal de internação em leito de Unidade de Terapia Intensiva quando o consumidor está em risco de vida.”
“2. Conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos casos em que se discute cobertura de tratamento médico, a base de cálculo dos honorários advocatícios deve considerar o valor da indenização e da obrigação de fazer.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC art. 85. Lei no 9.656/98.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 608/STJ. Acórdão no 1622571 da Relatoria da Desembargadora Leila Arlanch na 7a Turma Cível. AgRg no AREsp no 474.625/MG. Acórdão no 1433797 da Relatoria da Desembargadora Ana Maria Ferreira Silva na 3a Turma Cível. Tema 1.059/STJ. EAREsp no 198.124/RS.